Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602749-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43725596 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Na

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0602749-19.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - CARLOS ALBERTO TANURI MENDES - ELEIÇÃO
2022 - Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO TANURI MENDES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO TANURI MENDES (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725596
22/09/2023
06:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.524

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602749-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO TANURI MENDES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO TANURI MENDES
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO
DE BEM PRÓPRIO COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE.
BEM ESTIMÁVEL QUE COMPÕE O
PATRIMÔNIO DO PRÓPRIO CANDIDATO.
RECURSOS A SEREM EMPREGADOS A
TÍTULO GRATUITO. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO
F O R M A L . D E S P E S A S S E M A
C O M P R O V A Ç Ã O D O E F E T I V O
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

Num. 43725596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

1. O emprego de bem que integra o
patrimônio do candidato na campanha deve
se dar de modo gratuito, vedada a
formalização de contrato oneroso consigo
mesmo, sob pena de configuração de
desvio de finalidade. Inteligência do art. 25,
§ 2º, da Res. TSE 23.607/2019.

2. A comprovação da propriedade do bem
cedido à campanha deve ser feita por
documento hábil e contemporâneo, não
servindo como prova escritura emitida há
mais de 30 anos.

3. O contrato de cessão de bem imóvel para
uso na campanha deve ser firmado com
todos os coproprietários registrados, sob
pena de invalidade.

4. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas
contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da
abertura. Precedentes deste Tribunal.

7. Os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do
art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por
Num. 43725596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX, somente
se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

8. A compensação de cheque emitido pela
campanha por pessoa diversa daquela
declarada na prestação de contas retira a
presunção de que o pagamento foi efetuado
a quem era devido.

9. Considera-se não comprovado o gasto
eleitoral quando nos extratos bancários o
contratado não consta como contraparte
dos cheques, cujas cópias não instruem a
prestação de contas.

1 0 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por CARLOS
ALBERTO TANURI MENDES, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43417322).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43619092), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43625132), com retificação das contas (id. 43624929 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43647787).

Num. 43725596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43663189).

Considerando a inclusão, no parecer conclusivo, de irregularidade que não
integrou a diligência antes expedida, foi oportunizada manifestação do candidato acerca
desse ponto específico (id. 43663760), tendo-o feito por meio da petição de id. 43671731.

Ouvida novamente nos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral corroborou
manifestação anterior, pela desaprovação das contas (id. 43685428).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 39.287,39,
sendo: R$ 20.000,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC; R$
5.000,00, também provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC, repassados
por candidato a Deputado Federal pelo mesmo partido; e R$ 14.287,39, originários de
repasses de recursos estimáveis em dinheiro advindos do partido e de outro candidato
(FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 629 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Pagamento de despesa em que o fornecedor é o próprio candidato (item
“6.2”);

2) Omissão de gastos eleitorais (item “6.3”);

3) Atraso na abertura de conta bancária destinada à movimentação de Outros
Recursos (item “9.2”); e

4) Pagamento de despesas por meio de cheques tendo o candidato como
beneficiário (item “10”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
Num. 43725596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

apontadas.

1) Pagamento de despesa em que o fornecedor é o próprio candidato
(item “6.2”)

Segundo o contido no parecer conclusivo, foi identificada despesa financeira
cujo fornecedor é o próprio candidato, o que pode configurar desvio de finalidade ou
saque indevido de recursos de campanha:

De acordo com o contrato de locação que embasa tal transação, constante do
id. 43624957, o candidato locou, de forma onerosa, imóvel que seria de sua propriedade,
ao valor total de R$ 3.500,00, tendo anexado escritura de compra e venda referente a
outro imóvel como prova da propriedade do bem.

Em manifestação nos autos (id. 43671731), o prestador afirmou que “referido
imóvel é de propriedade do candidato com terceira pessoa, por isso houve a cessão de
uso”, juntando cópia da Matrícula nº 7.830 do 1º Ofício de Imóveis de Cascavel como
prova (id. 43671882).

Primeiramente, é preciso destacar que tanto no contrato firmado consigo
mesmo (id. 43624957) quanto em sua manifestação nos autos (id. 43671731), o
candidato afirma tratar-se de “cessão” de imóvel, havendo, no caso do contrato, a adição
do termo “sem custo”, conforme se vê:

Num. 43725596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

Todavia, já na cláusula seguinte do contrato consta a previsão de pagamento
do valor de R$ 3.500,00:

Portanto, a despeito da previsão contratual de que se tratava de “cessão
temporária, sem custo”, fato é que o tratamento dispensado ao caso foi o de contratação
onerosa, inclusive com o uso de recursos públicos oriundos do FEFC.

Acerca da impossibilidade de contratação, de forma onerosa, de bens de
propriedade do próprio candidato, assim já se manifestaram outros Regionais:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE BEM
PRÓPRIO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE. BEM ESTIMÁVEL QUE COMPÕE O PATRIMÔNIO DO
PRÓPRIO CANDIDATO CONSTITUI RECURSOS A SEREM EMPREGADOS A TÍTULO
GRATUITO. IMPORTÂNCIA IRREGULAR DE PEQUENA MONTA. ADOÇÃO DOS
POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FALHA QUE NO EXAME
CONJUNTO DAS CONTAS NÃO COMPROMETE SUA REGULARIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

(TRE-AP, Prestação de Contas nº 060134447, Acórdão de , Relator(a) Des. JUCÉLIO
FLEURY NETO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP, Tomo 19, Data
29/01/2020, Página 3 - destaques acrescentados)
Num. 43725596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS.
POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE DIANTE DO PERCENTUAL DE GASTOS IRREGULARES
FRENTE AO TOTAL DAS DESPESAS. RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE REPASSE AO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO DA QUANTIA IRREGULARMENTE RECEBIDA PELO PRÓPRIO
CANDIDATO A TÍTULO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DO ART. 53, I E §1º, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

2. O candidato que se utiliza de bem próprio em sua campanha deve registrar tal
situação como doação recebida (receita) de bem estimável em dinheiro, nos termos do
art. 22, II, da Resolução TSE n° 23.553/2017, não sendo correto o lançamento como
despesa remunerada como ocorreu no caso em tela. Todavia, tendo o gasto irregular
representado percentual ínfimo (aproximadamente 3%) do total das despesas e os recursos
provindo da fonte "Outros Recursos", sem ligação com o financiamento público dos fundos
eleitorais, é possível a aprovação das contas com ressalvas, no esteio dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Não obstante, visando evitar o enriquecimento ilícito
do candidato com o recebimento do dinheiro, deve o valor apontado como irregular ser
repassado ao órgão partidário a título de sobras de campanha, aplicando-se, por analogia, o
art. 53, I e §1.º, da Resolução TSE n° 23.553/2017.

(TRE-MT, Prestação de Contas nº 60142571, Acórdão de , Relator(a) Des. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3118, Data
12/03/2020, Página 8-9 - destaques acrescentados)

O uso, na campanha eleitoral, de bens de propriedade dos candidatos é
disciplinado na Resolução TSE 23.607/2019, na Seção IV, que trata das doações, do
seguinte modo:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

[...]

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser utilizados na
campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período
anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.

Num. 43725596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

Na mesma linha, o art. 35, § 6º, a, c e d, da Resolução TSE 23.607/2019
veda o emprego de recursos de campanha para o pagamento de despesas pessoais dos
candidatos com combustível e manutenção de veículos, hospedagem e alimentação e
uso de linhas telefônicas quando de propriedade ou uso do próprio candidato.

Com mais razão ainda, não se pode admitir que sejam empregados recursos
arrecadados para a campanha para custear aluguel de imóvel próprio da candidata ou
candidato, sob pena de desvirtuamento da finalidade eleitoral do gasto.

Dessa forma, tem-se como irregular, por desvio de finalidade, a conduta do
candidato que remunera a si próprio pelo uso de bens de sua propriedade, cuja cessão
para a campanha deve dar-se de modo gratuito.

Para além disso, verifica-se do documento juntado no id. 43671882 que a
propriedade do imóvel sequer foi adequadamente comprovada.

Conforme já assentado por esta Corte, “a regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação” (PCE 060355554. j.
21/06/23).

No caso concreto, vê-se que a escritura apresentada como prova da
propriedade possui mais de 30 anos da emissão, não podendo ser considerada como
hábil a comprovar a situação atual do bem, ante a falta da necessária
contemporaneidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI
PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL
MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO
INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A ausência de comprovação da propriedade de bem móvel de terceiro cedido à
Num. 43725596 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do
recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro Nacional. Precedentes.

[...]

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

Por fim, há que se consignar que, ainda que se considerasse válido o
documento juntado no id. 43671882, o imóvel locado não seria de propriedade exclusiva
do candidato, que dele dispôs de forma isolada, sendo indispensável, para a própria
validade do contrato, a anuência expressa da coproprietária, o que não ocorreu.

Dessa forma, configurada a irregularidade na contratação com emprego de
recursos públicos, correspondente a 8,91% do total movimentado na campanha,
necessária sua restituição ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no art. 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

2) Omissão de gastos eleitorais (item “6.3”)

Conforme parecer técnico conclusivo, foram identificadas, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas, a seguinte despesa, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

Acerca do referido apontamento, o candidato nada disse.

Referida nota fiscal encontra-se válida e refere-se a serviços de “inserção de
Num. 43725596 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

anúncios na internet durante o mês Setembro”, relacionando-se diretamente com a
campanha eleitoral:

Num. 43725596 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

Num. 43725596 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal
expressa de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da
prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, §
2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não
autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até
porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
Num. 43725596 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43725596 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, configurada a irregularidade na omissão de despesa,
correspondente a 4,58% do total movimentado na campanha, necessária sua restituição
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
Num. 43725596 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

23.607/2019.

3) Atraso na abertura de conta bancária destinada à movimentação de
Outros Recursos (item “9.2”)

Outra irregularidade apontada foi o descumprimento do prazo para abertura
de conta bancária, previsto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, que
foi extrapolado em 3 dias.

A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE nº.
23.607/2019 que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
Num. 43725596 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995 .

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Assim, o prazo máximo é de 10 dias a contar da concessão de CNPJ para a
candidatura.

No presente caso, o atraso foi de poucos dias, não se constatando ainda
omissão de despesas, nem recebimento de doações e pagamento de despesas após a
concessão do CNPJ de campanha e antes da abertura da conta bancária específica, no
caso de recursos de origem privada.

A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado
uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a
existência de qualquer prejuízo à regularidade das contas, mormente se considerarmos
que não há indícios de movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária.

Neste sentido, seguem julgados desta Corte Eleitoral, inclusive para as
Eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
Num. 43725596 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS
QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente
formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição
da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

Num. 43725596 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

Portanto, esta irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas
a aposição de ressalvas nas contas.

4) Pagamento de despesas por meio de cheques tendo o candidato
como beneficiário (item “10”)

Segundo o parecer conclusivo, foram identificados pagamento efetuados por
meio de cheques, tendo como beneficiário o próprio candidato, sem que tenha havido
constituição de fundo de caixa:

Acerca do referido apontamento, o candidato nada manifestou.

Sobre a inconsistência, o setor técnico ainda acrescentou que
“aparentemente se trata de pagamento aos fornecedores Cobra Adesivos Ltda (...) e
aluguel conforme contrato juntado no id 43624958”.

Da análise do extrato eletrônico da conta bancária destinada à movimentação
de recursos do FEFC, verifica-se que tais despesas, embora tenham sido lançadas na
prestação de contas como pagas via Pix, o foram por meio dos cheques nos 850001 e
850002, sendo ambos sacados pelo próprio candidato:

Num. 43725596 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

Dessa forma, não é possível identificar, indene de dúvidas, a qual despesa
tais valores se referem ou se os valores foram usados pelo candidato para outra
finalidade, inclusive para fins pessoais.

É ônus que incumbe ao prestador de contas a comprovação cabal da
correção do gasto eleitoral, mediante elementos firmes, especialmente quando há
emprego de dinheiro público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque
ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo
eleitoral.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060016771, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150, Data 02/08/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE NÃO
CRUZADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos seguintes
documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque nominal e
cruzado ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo
beneficiário.

Num. 43725596 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que devem ser detalhados com a identificação integral dos
prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060031792, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATAÇÃO PESSOAL. PAGAMENTO. CHEQUE. COMPENSAÇÃO
POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO.
NÃO PROVIMENTO.

1. Havendo descompasso entre a informação registrada na prestação de contas e as
informações obtidas nos extratos bancários, a comprovação cabal da correção do gasto
eleitoral, mediante elementos firmes, é ônus que recai sobre o prestador, mormente quando
houve o empreendimento de dinheiro público.

2 - Configura-se não comprovado o gasto eleitoral de contratação de pessoal para trabalhar
na campanha quando aos autos são colacionados apenas os contratos e, nos extratos
bancários, o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas cópias não
instruem a prestação de contas.

3 - Não se aplicam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando as
irregularidades são de natureza grave, não se configuram de pequena monta (R$ 3.950,00)
e representam 50% das despesas financeiras contratadas.

4 - Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060086449, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 16/11/2021)

Em recente julgamento, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de
que é irregular o gasto efetuado com emprego de verba pública quando o prestador não
comprova que o pagamento foi efetuado à pessoa indicada na prestação de contas,
mediante apresentação de cheque nominal e cruzado e contraparte no extrato eletrônico:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DA
PARTE PARA MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA DE APONTAMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS, LOCADOS OU
Num. 43725596 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

CEDIDOS, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM OU DESPESAS COM GERADOR DE
ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA ABASTECIMENTO DE CARRO
UTILIZADO NO TRANSPORTE DA CANDIDATA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESPESAS
COM PESSOAL SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO
DESTINATÁRIO. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no
art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019, só podem ser
efetuados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

4. Configura-se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de pessoal para
trabalhar na campanha quando aos autos são colacionados apenas os contratos e recibos
e, nos extratos bancários, o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas
cópias não instruem a prestação de contas.

[...]

(TRE/PR, RE 060018932, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, j. 10/05/2023)

Por fim, a assertiva constante do parecer conclusivo de que tais valores,
“aparentemente”, referem-se a despesas específicas não encontra respaldo na realidade
contida no extrato bancário e, por ser meramente especulativa, não tem o condão de
afastar a obrigação de restituir integralmente os valores utilizados sem a devida
comprovação.

Dessa forma, configurada a irregularidade no saque, pelo candidato, de
valores destinados à campanha, correspondente a 9,93% do total movimentado na
campanha, necessária sua restituição ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no art.
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

5) Conclusão

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item “3”
constitui vício formal, bem como que aquelas analisadas nos itens “1” (8,91%), “2”
(4,58%), e “4” (9,93%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a confiabilidade
e transparência das contas de campanha, a desaprovação é medida que se impõe.

Dado que, em conjunto, atingem 23,42% do total de recursos movimentados
na campanha, não há como se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Num. 43725596 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

Ainda, considerando o contido nos itens “1”, “2” (RONI) e “4” do presente
Voto, incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de
R$ 9.200,00, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade
de intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção
monetária pela taxa Selic a partir das respectivas datas de aplicação irregular das verbas
do FEFC e da data de emissão da nota fiscal omitida, no caso do RONI, na forma dos
arts. 79, §§ 1º e 2º, e 32, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância aos
arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por CARLOS ALBERTO TANURI MENDES,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PODEMOS, com determinação de
restituição da quantia de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos e da data de
emissão da nota fiscal omitida, no caso do RONI, nos termos do artigo 39, da Resolução
TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo
candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602749-19.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 CARLOS ALBERTO TANURI MENDES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: CARLOS ALBERTO TANURI MENDES - Advogados
do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A -
Num. 43725596 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725596 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206253954600000042685050
Número do documento: 23092206253954600000042685050
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:34:48